Tribunal: TJDFT
Processo: 0724495-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por GEAP Autogestão em Saúde em face da decisão que, ao receber a ação cominatória manejada em seu desfavor pelo agravado – Jonas Antunes Figueiredo –, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional por ele reclamada, cominando-lhe a obrigação de providenciar o fomento e custeio da assistência médica domiciliar a ele prescrita pelo médico assistente como mais indicada para seu estado de saúde, arcando com todos os custos relativos aos profissionais e aos equipamentos que se fizerem necessários, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de sujeitar-se à incidência de multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento da decisão, e, alfim, sua reforma, afastando-se a obrigação que lhe fora cominada. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o agravado ajuizara em seu desfavor ação de obrigação de fazer almejando que lhe fosse debitada a obrigação de promover o custeio dos serviços de “home care” e o fornecimento de toda assistência necessária 24 (vinte e quatro) horas por dia à continuidade do seu tratamento de saúde, sob pena de multa diária. Defendera que o decisório vergastado afigura-se equivocado, devendo ser desconstituído. Apontara que não negara ao agravado os serviços de saúde, porquanto, em consonância com o relatório médico exibido, o paciente não necessita de atendimento especializado pelo período apontado, havendo sido indicada a assistência de técnico de enfermagem pelo interregno de 12 (doze) horas. Destacara que, em consonância com o prescrito pelo médico assistente, o atendimento a ser fomentado ao agravado não se insere na modalidade “home care”, podendo e devendo ser desempenhado por cuidadores ou pelos familiares. Anotara que o agravado, a despeito de sua condição física, idade e comorbidades que o acometem, após ser submetido a avaliação técnica realizada pela equipe de auditoria da agravante, alcançara a pontuação, quanto ao nível de complexidade assistencial de que necessita, de média complexidade, não preenchendo os requisitos para admissão em alta complexidade a fundamentar o acompanhamento por técnico de enfermagem durante 24 (vinte e quatro) horas por dia. Observara que os serviços de home care não se destinam a substituir o serviço de cuidadores, mas ao atendimento médico específico a ser ministrado com medicação, respirador mecânico, curativos e outras medidas que exigem conhecimento técnico. Registrara que, no caso, não sobeja possível se fomentar ao agravado serviços de home care, pois o relatório do médico assistente não previra ser necessária essa espécie de assistência diante do quadro clínico apresentado pelo paciente. Pontuara que, no rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde, não há qualquer previsão debitando aos planos de saúde a obrigação de fornecer atendimento médico em ambiente domiciliar, devendo ser desconstituída a decisão guerreada que lhe debitara essa obrigação, sem qualquer lastro contratual. O instrumento está devidamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por GEAP Autogestão em Saúde em face da decisão que, ao receber a ação cominatória manejada em seu desfavor pelo agravado – Jonas Antunes Figueiredo –, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional por ele reclamada, cominando-lhe a obrigação de providenciar o fomento e custeio da assistência médica domiciliar a ele prescrita pelo médico assistente como mais indicada para seu estado de saúde, arcando com todos os custos relativos aos profissionais e aos equipamentos que se fizerem necessários, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de sujeitar-se à incidência de multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento da decisão, e, alfim, sua reforma, afastando-se a obrigação que lhe fora cominada. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória, que, identificando a presença dos pressupostos necessários, deferira a medida de urgência reclamada pelo agravado sob a forma de antecipação de tutela, cominando à agravante a obrigação de fomentar e custear atendimento domiciliar à saúde que lhe fora prescrito, sob pena de incidência de multa. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão impõe antes seja concedido o efeito suspensivo vindicado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Alinhada essa premissa, deve ser registrado, inicialmente, que o relacionamento havido entre as partes não se sujeita à égide do Código de Defesa do Consumidor. É que a agravante, conquanto gestora de plano de saúde, não atua no mercado de consumo almejando lucro, fomentando os serviços e o plano de saúde que gere, que é de autogestão, a beneficiários específicos, notadamente servidores públicos e seus dependentes, não concorrendo livremente no mercado com o viso de lucro, tornando inviável que seja enquadrada como fornecedora na dicção legal (CDC, arts. 2o e 3o). Assim, aliás, assentara a Segunda Seção do c. STJ, que firmara o entendimento de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos privados de assistência à saúde administrados por entidades sem finalidade lucrativa e geridos sob a modalidade de autogestão. Confira-se a literalidade do precedente mencionado, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORMA PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NÃO OFERECIDO AO MERCADO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. 1. A operadora de planos privados de assistência à saúde, na modalidade de autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de assistência à saúde com exclusividade para um público determinado de beneficiários. 2. A constituição dos planos sob a modalidade de autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de associação, obtenção e repartição de receitas, diverso dos contratos firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016) Esse entendimento encontra reverberação na aludida Corte Superior, como se infere dos precedentes abaixo ementados: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. CIRURGIA. COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO EM VALORES PERCENTUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. LEGALIDADE. FATOR DE RESTRIÇÃO SEVERA AOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. As entidades de autogestão não visam o lucro e constituem sistemas fechados, já que os planos que administram não estão disponíveis no mercado consumidor em geral, mas, ao contrário, a apenas um grupo restrito de beneficiários. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior consagrou o entendimento de não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, haja vista a inexistência de relação de consumo. (...) 4. Ausente qualquer ilegalidade no comportamento da operadora em exigir a observância, pelo usuário, de cláusulas contratuais consideradas lícitas, é de rigor o afastamento da compensação por danos morais. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1563986/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 06/09/2017) “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REGIME DE CUSTEIO. REESTRUTURAÇÃO. PREÇO ÚNICO. SUBSTITUIÇÃO. PRECIFICAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA. MAJORAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. ESTUDOS TÉCNICO-ATUARIAIS. SAÚDE FINANCEIRA DA OPERADORA. RESTABELECIMENTO. RESOLUÇÃO GEAP/CONDEL No 616/2012. LEGALIDADE. APROVAÇÃO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. GESTÃO COMPARTILHADA. POLÍTICA ASSISTENCIAL E CUSTEIO DO PLANO. TOMADA DE DECISÃO. PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. MODELO DE CONTRIBUIÇÕES. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DA RUÍNA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a reestruturação no regime de custeio do plano de saúde administrado pela GEAP, entidade de autogestão, por meio da Resolução GEAP/CONDEL no 616/2012, que implicou a majoração das mensalidades dos usuários, foi ilegal e abusiva. 2. As entidades de autogestão não visam o lucro e constituem sistemas fechados, já que os planos que administram não estão disponíveis no mercado consumidor em geral, mas, ao contrário, a apenas um grupo restrito de beneficiários. 3. A Segunda Seção desta Corte Superior consagrou o entendimento de não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, haja vista a inexistência de relação de consumo.(...) 11. Recurso especial provido. (REsp 1673366/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 21/08/2017) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. 1. A Segunda Seção, quando do julgamento do Recurso Especial 1.285.483/PB, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 22/6/2016, DJe 16/8/2016, firmou o entendimento no sentido de que ‘não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo’. 2. Tendo a Corte local decidido a causa exclusivamente à luz do Código de Defesa do Consumidor, fica prejudicada a análise das questões suscitadas das razões do recurso especial, de modo que é necessário o retorno dos autos à Corte de origem, para novo julgamento do recurso de apelação, ante a vedação da interpretação de cláusulas contratuais e reexame de fatos e provas (Súmulas 5 e 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 943.838/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 27/06/2017) Alinhada essa ressalva, consoante emerge dos elementos coligidos, afere-se que o agravado ajuizara em desfavor da agravante ação de obrigação de fazer almejando que lhe fosse debitada a obrigação de fomentar o tratamento domiciliar do qual necessita. Segundo aduzira o agravado, conquanto o plano de saúde tenha autorizado, em 03/11/2021, o tratamento home care, suspendera-o, em dezembro de 2021, ao argumento de que somente possuía indicação para assistência de enfermagem de 12 (doze) horas. Traçada essa inferência e adotando-a como premissa para o deslinde da controvérsia, tem-se que os documentos coligidos aos autos comprovam que o médico que acompanha o agravado e o tratamento das enfermidades que a acometem indicara que lhe seja fomentado atendimento médico residencial, conforme se infere do laudo abaixo reproduzido, emitido em 28/06/2022, in verbis1: “Paciente Jonas Antunes Figueiredo,. 77 anos, é portador de Doença Renal Crônica em Terapia Renal Substitutiva ambulatorial (hemodiálise) na Clínica de doenças renais de Brasília desde dezembro/2014, às segundas, terças, quintas e sextas-feiras. O acesso vascular é fístula aeteriovenosa em membro superior esquerdo. É também portador de Diabetes Mellitus tipo 2, Hipertensão Arterial Sistêmica, Doença Arterial coronariana, Polineuropatia de Membros inferiores por deficiência de Vit B, Infarto do miocárdio prévio, com angioplastia e stent coronariano, traumatismo crânio-encefálico por acidente automobilístico e espondilodiscite de L4-L5 e L5-S1. Pelo menos desde a admissão neste serviço de hemodiálise, o paciente se encontra incapaz de se locomover, fazendo uso de cadeira de rodas, por causa da polineuropatia de membros inferiores e das comorbidades relatadas. Apresenta também dor crônica e limitação de movimento em ombro direito, já tendo sido avaliado pela ortopedia. Ressonância magnética evidenciou: Osteoartose acromioclavicular e glenoumeral acentuada; Fratura subcondral aguda na cabeça femoral; Erosões marginais esparsas na artic glenoumeral; Acentuado derrame articular gelnoumeral com sinais de sinovite e corps livres intra articulares; Sinais de tendinopatia do manguito rotador com extensa rotura; Acentuada bursite subacromialsubdeltóidea; Rotura completa da porção intra-articular do tendão da cabeça longa do bíceps. Esteve internado no Hospital Santa Luzia em outubro/2021 devido a lesões em podáctilos e quirodáctilos com áreas de necrose e rash eritematosos, cuja biópsia mostrou vasculite neutrofílica. Teve COVI recentemente e está em tratamento antibiótico para tratamento de pneumonia secundária pós COVID. Atualmente, cursando também com taquiarritmia, inclusive durante sessões de hemodiálise e está em avaliação com cardiologista. Faz uso de beta bloqueador. 6655098’ Necessita manutenção de transporte especializado (ambulância) de ida e volta, para realizar sessões de hemodiálise nos dias de segunda, terça, quinta e sexta-feira no período de 7:00 às 10:00 hs e também necessita do retorno da internação de 24 horas com acompanhamento multiprofissional em domicílio no período de 24 horas, sob pena de agravamento do seu quadro de saúde e da não eficácia do tratamento. (...)” Sucede que, posteriormente, ao ser submetido à avaliação pela equipe de auditoria da agravante na data de 07/07/2022, fora emitido o seguinte relatório médico, litteris2: “(...) Paciente estável hemodinamicamente em leito, consciente e orientado, acamado, utiliza cadeira de rodas para locomoção, paciente apresenta alimentação exclusiva via oral, respirando em ar ambiente sem uso de oxigênio suplementar, eliminações fisiológicas preservadas em fraldas, ausência de lesões, paciente apresenta acesso venoso profundo contínuo diante a realização de hemodiálise em clínica a nível ambulatorial (CDRB) 5x na semana, sono tranquilo e reparador, sem intercorrências. Paciente é totalmente dependente das atividades básicas de vida diária que são elas: vestir-se, banhar-se, auxílio na alimentação, higiene, cuidados esses que podem ser realizados por cuidador ou familiar. Diante avaliação médica e preenchimento de tabelas ABEMID e NEAD, paciente com indicação de assistência de técnico de enfermagem 12 horas, diante a necessidade de salinização do acesso venoso para realização de hemodiálise. (...)” Conforme emerge do cotejo do inserto no laudo emitido pelo médico assistente e no relatório da auditoria médica da agravante, o agravado, em verdade, demanda acompanhamento por técnico de enfermagem unicamente ante a necessidade de salinização do acesso venoso para realização de hemodiálise, havendo sido registrada a total dependência do paciente para as atividades básicas cotidianas, mas não aptas ensejarem que necessite de acompanhamento médico e técnico inerente ao home care. Ora, consoante o relatório médico emitido pelo profissional que assiste o agravado, não consignara a justificativa – atividades a serem necessariamente realizadas por profissional de saúde – para o “retorno da internação de 24 horas com acompanhamento multiprofissional em domicílio no período de 24 horas”. Note-se que, diante dessas recomendações, o tratamento prescrito ao agravado não se caracteriza como “home care”, pois o que necessita, em suma, é de acompanhamento domiciliar por técnico em enfermagem. Nesse contexto, ressoa impassível que não se pode compreender tecnicamente como internação “home care” aquela que é dispensada por serviços de enfermagem em ambiente domiciliar. Com efeito, a expressão “home care” designa cuidados em casa e traduz verdadeira internação fomentada no âmbito domiciliar do paciente. A prestação dessa espécie de serviço exige equipe multiprofissional integrada por médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e outros, pois os serviços a serem prestados devem ostentar as mesmas características e qualidade daqueles realizados no âmbito da internação hospitalar. Registre-se que os serviços de “home care” não se confundem com a figura do cuidador, ainda que com especialização em enfermagem. O tratamento “home care”, em suma, destina-se a substituir o tratamento fomentado em ambiente hospitalar para o ambiente domiciliar, se, por recomendação médica, se afigurar mais condizente à situação pessoal do paciente. Essa, inclusive, a gênese da interpretação que tem permitido a criação de cobertura para a prestação a despeito de o contrato de plano de saúde a excluir textualmente, como no caso. A assistência “home care” exige conjunto de profissionais especializados em diversas áreas, substituindo a internação hospitalar, ao passo que o cuidador é responsável pelos cuidados básicos com o paciente, como auxiliar o paciente em sua alimentação e higiene, podendo ser um familiar ou alguém contratado para prestar esses tipos de ajuda, que não dependem de conhecimento técnico. Essa diferenciação técnica restara plasmada na Resolução do Conselho Federal de Medical no 1.668/03, que dispõe sobre normas técnicas necessárias à assistência domiciliar do paciente, nos seguintes termos, in verbis: “Art. 2o - As empresas ou hospitais que prestam assistência em regime de internação domiciliar devem manter um médico de plantão nas 24 horas, para atendimento às eventuais intercorrências clínicas. Art. 3o - As equipes multidisciplinares de assistência a pacientes internados em regime domiciliar devem dispor, sob a forma de contrato ou de terceirização, de profissionais de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Serviço Social, Nutrição e Psicologia. Parágrafo único - As equipes serão sempre coordenadas pelo médico, sendo o médico assistente o responsável maior pela eleição dos pacientes a serem contemplados por este regime de internação e pela manutenção da condição clínica dos mesmos.” Consignadas essas observações, fica patente que os cuidados exigidos pelo agravado não se inserem na modalidade dos serviços “home care”, porquanto os cuidados especiais que demanda não se enquadram na definição técnica do serviço de internação domiciliar. Segundo os relatórios médicos exibido pela agravante e pelo próprio agravado, necessita de cuidados especiais, não demandando, contudo, atendimento “home care”, tanto que não exige cuidados médicos diários nem a utilização de suporte mecânico para o resguardo de sua intangibilidade corporal. Deflui do aduzido, então, que o tratamento almejado e necessitado pelo agravado não é passível de ser enquadrado na modalidade “home care”, porquanto, frise-se, pode ser fomentado por técnico em enfermagem, dispensando acompanhamento médico ou suporte mecânico. Por oportuno, merece ser acentuado que o atendimento “home care” tem sido deferido mediante interpretação do contrato de acordo com seu objeto, pois, como no caso, há exclusão da cobertura, não podendo, contudo, haver desvirtuação da internação residencial para serviços de enfermagens e cuidadores. Ora, conforme pontuado, não se pode substituir o entendimento compreendido tecnicamente pela internação home care como aquela que é dispensada por serviços de enfermagem em ambiente domiciliar. Quanto ao ponto, o contrato fora textual no sentido de que não há cobertura para enfermagem particular e, portanto, a cobertura que é dispensável ao agravado deve ser ponderada com os serviços de atendimento que poderiam ser ministrados em ambiente hospitalar e que agora lhe são ministrados em ambiente domiciliar, obstando que se transforme o home care em serviço de “cuidador domiciliar”, olvidando-se da expressa exclusão no contrato e do fato de que as coberturas são pautadas por parâmetros atuariais e encontram perfeita ressonância nas mensalidade a cargo do beneficiário. É o que se infere da cláusula contratual abaixo transcrita3: “Art. 30 Estão excluídos da cobertura do plano GEAPSaúde II os eventos e despesas decorrentes de atendimentos, serviços ou procedimentos não descritos expressamente neste regulamento e os provenientes dos seguintes casos: (...) V. enfermagem em caráter particular, seja em regime hospitalar ou domiciliar;” Diante do fato de que o fomento de serviços de enfermagem em regime domiciliar fora explicitamente excluído das coberturas contratadas, a operadora do plano de saúde não pode ser compelida a custeá-lo, salvo se evidenciado que a exclusão de cobertura não subsiste, o que não se verificara. Como é consabido, as coberturas oferecidas pelo plano de saúde guardam estrita correlação com as mensalidades que, em contrapartida, ficam debitadas ao consumidor que o contrata de molde a ser preservada a natureza bilateral e comutatividade do contrato e a viabilidade econômica do plano. Excluído determinado procedimento das coberturas, é inexorável, pois, que as mensalidades vertidas pelo contratante não se destinaram a cobri-lo, não podendo a operadora ser compelida a custeá-lo à margem do contratado e da contrapartida que lhe é fomentada de conformidade com os cálculos que norteiam o encadeamento do plano e seu regular funcionamento mediante o guarnecimento das coberturas efetivamente contratadas. Saliente-se que não se pode desvirtuar a premissa que está ensejando o acolhimento da pretensão cominatória e se assegurar tratamento de enfermagem particular ao agravado quando o contrato não acoberta essa previsão, e, mais do que isso, quando o entendimento que fora construído para que seja assegurada a cobertura, ainda que o contrato a exclua, somente deve derivar da premissa de que está sendo substituída a internação hospitalar pela internação domiciliar, mas não se assegurando atendimento de enfermagem em ambiente doméstico. Assim é que, então, de modo a não se desvirtuar a internação domiciliar, diferenciando-a da assistência de enfermagem domiciliar. Destarte, se o demandado pelo estado de saúde do agravado já lhe é suprido no formato contratual e não necessitando de internação hospitalar, obstando que seja transmudada em internação domiciliar, consoante a construção interpretativa que legitima essa apreensão com foco no objeto do contrato, não lhe pode, em contrapartida, ser assegurado o fomento de serviço de enfermagem particular, pois transmuda-se o serviço em serviço não acobertado nem passível de ser inserido nas coberturas passíveis de serem extraídas, notadamente porque não destinam-se a acobertar serviços de enfermagem particular ou cuidadores. Esse entendimento, aliás, encontra ressonância em diversos precedentes desta Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). DESNECESSIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação jurídica entre usuário e operadora de plano de saúde submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. A internação domiciliar é destinada a atender pacientes estáveis, porém, dependentes de procedimentos que devem ser desempenhados por profissionais da área de saúde e constitui um desdobramento da internação hospitalar. 3. Verifica-se a desnecessidade dos serviços de homecare quando os cuidados necessários para a reabilitação da saúde do paciente podem ser desempenhados pelos familiares ou por cuidador por eles contratados. 4. Inexistindo ato ilícito por parte do plano de saúde, bem como não demonstrado nos autos os elementos capazes de configurar o dano moral, este deve ser afastado. 5. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão no 1140298, 07032265520188070006, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no DJE: 03/12/2018) “PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO NA MODALIDADE HOME CARE. DESNECESSIDADE DEMONSTRADA. RISCO DA DEMORA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Tendo o plano de saúde comprovado, documentalmente, que o tratamento médico inicialmente prescrito à paciente tornou-se dispensável, é possível concluir pela plausibilidade do direito alegado. 3. No caso dos autos, está evidenciado o risco de dano, uma vez que a manutenção da decisão agravada impõe ao plano de saúde a obrigação de fornecer tratamento médico na modalidade home care, sob pena de multa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1146661, 07170068020188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível) “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. HOME CARE. CUIDADOR. DISTINÇÃO. A cláusula contratual que estabelece, expressamente, a exclusão da cobertura ou fornecimento de cuidador ao paciente deve ser observada. A cobertura contratual abrange o tratamento domiciliar multidisciplinar, por profissionais especializados em diversas áreas de saúde, que não se confunde com a função de cuidador, que pode ser exercida por algum familiar ou por pessoa contratada para tanto, não sendo possível a condenação do plano de saúde a arcar com o pagamento de serviço não contratado.” (Acórdão no 1157443, 07240565720188070001, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 25/03/2019) “PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE ATIVA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. CÓDIGO DO CONSUMIDOR.CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE IMPERATIVO LEGAL. EXCLUSÃO CONTRATUAL DA COBERTURA. CLÁUSULA ABUSIVA. ASTREINTES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.DANO MORAL. INCABÍVEL. 1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma e do enunciado da Súmula no 489 do Superior Tribunal de Justiça. (...) 5. O cuidador pode ser pessoa com ou sem vínculo familiar, capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana. Isso não é função específica de serviços de home care, nem é atividade privativa de profissional de saúde. A primeira cuidadora dos humanos e não só, por exemplo, é a mãe.” (Acórdão no 1107052, 20160111135585APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2018, Publicado no DJE: 04/07/2018. Pág.: 531/539) Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de irradiar à agravante prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de plausibilidade do direito vindicado pelo agravado, deixando a tutela provisória de urgência que formulara sob a forma de tutela antecipada carente dos seus pressupostos de sustentação. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada até a resolução deste recurso. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Por cautela, na sequência, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 129497982 (fl. 46), Ação Cominatória no 0723551-27.2022.8.07.0001. 2 - ID Num. 131986190, p. 01 (fls. 157), Ação Cominatória no 0723551-27.2022.8.07.0001. 3 - ID Num. 131986193, p. 37 (fl. 202), Ação cominatória no 0723551-27.2022.8.07.0001.